Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. COVID-19. CLÁUSULA ESPECIAL DE REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036. CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da ação de restituição de quantia paga, cumulada com pedido de indenização por dano moral.
2. A parte embargante alega que houve omissão no acórdão. Afirma que o julgado não considerou que, tendo em vista o tempo dos fatos, deveria ser aplicada Medida Provisória n.o 948 e da Lei Federal n.o 14.034/2020. Sustenta que o referido normativo serve justamente para disciplinar a situação excepcional vivenciada pelos embargantes. Aduz que o acórdão proferido viola expressamente aos artigos 2o, I, II; § 1o; 2o; 3o; 4o; 5o, I e II e § 6o, da Lei 14.046/2020, sendo que tais dispositivos fazem menção expressa a possibilidade de prestação do serviço ou restituição dos valores até 31 de dezembro de 2022. Requer o prequestionamento de dispositivos legais: artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1o da Lei Federal 13.105/2015; artigos 2o, I, II; § 1o; 2o; 3o; 4o; 5o, I e II e § 6o da Lei Federal n.o 14.046/2020 e Medida Provisória n.o 948 e Lei Federal n.o 14.034/2020.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 3.2. O acórdão cita a Lei 14.046/2020, e a utiliza como fundamento evidenciando, de fato, não haver ato ilícito por parte dos embargantes. 3.3. O julgado também esclarece que, estando ausente o prazo previsto para o reembolso no contrato, o CDC determina no art. 47 que deve ser utilizada a interpretação mais favorável ao consumidor, que na hipótese é o ressarcimento imediato dos valores.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.